Tribunal: TJMT
Processo: 0003817-46.2015.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0003817-46.2015.8.11.0008
RECORRENTE CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
RECORRIDO ESPÓLIO DE JOSÉ TEIXEIRA SOBRINHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 51132958), interposto por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Des. JOÃO FERREIRA FILHO, conforme ID 48056956.
A controvérsia deste Recurso consiste no cabimento do Recurso de Apelação sobre a decisão que julga extinta o cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo (ID 51207977) e preparado (ID 51245460).
Contrarrazões juntadas conforme ID 53551479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não exaurimento. Inadequação. Súmula 281 do STF.
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida nos artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de Agravo Interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RETENÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA.
1. Cuida-se de reclamação que aponta usurpação de competência do Tribunal de origem pela retenção de agravo em recurso especial.
2. Em que pese, a princípio, esteja caracterizada a usurpação de competência, carece a reclamante do necessário interesse de agir, tendo em vista a ausência de probabilidade de êxito recursal. Isso porque o recurso especial foi interposto contra decisão monocrática, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, à luz do disposto no art. 105, III, da CF/88 e na Súmula 281/STF. 3. O interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado. Nessa linha, eventual acolhimento da reclamação não traria à reclamante qualquer utilidade, pois sua situação processual, do ponto de vista prático, não se tornaria melhor com a subida do agravo em recurso especial.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt na Rcl 34.077/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 13/04/2018).
Da análise do caderno processual, verifica-se que o objeto recursal consiste em decisão monocrática proferida em Recurso de Apelação Cível (ID 48056956), razão pela qual nota-se que o objeto do Recurso Especial compreende de decisão monocrática, situação que demonstra o não cabimento do Recurso pelo não exaurimento completo da instância ordinária.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX